Tribunal: TJSP
Processo: 0077744-91.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Configuração. Materialidade e autoria dos acusados Pedro Henrique e David demonstradas nos autos. Vítima que reconheceu o adolescente infrator Luiz Guilherme e o acusado David como dois dos responsáveis pelo roubo contra ela cometido. Depoimentos dos policiais civis em consonância com o relatório de investigações criminais, que se baseou nas

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Configuração. Materialidade e autoria dos acusados Pedro Henrique e David demonstradas nos autos. Vítima que reconheceu o adolescente infrator Luiz Guilherme e o acusado David como dois dos responsáveis pelo roubo contra ela cometido. Depoimentos dos policiais civis em consonância com o relatório de investigações criminais, que se baseou nas imagens capturadas da ação criminosa dos acusados. Causa de aumento de pena devidamente evidenciada. Manutenção da condenação por roubo circunstanciado.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Comprovado o vínculo associativo, de caráter minimamente estável e permanente entre os acusados para a prática de crimes patrimoniais, uma vez que a investigação policial e os depoimentos dos policiais civis comprovaram o conluio dos acusados David e Pedro Henrique e dos adolescente Luiz Guilherme para o cometimento de crimes patrimoniais no Largo da Concórdia, na Capital Paulista, mantendo o mesmo modus operandi, em que o acusado David e o adolescente infrator Luiz Guilherme. Ora davam cobertura para ação do outro, ora praticavam a subtração, e o acusado Pedro Henrique estudava e indicava a potencial vítima, estando, portanto, configurada a divisão de tarefas entre eles e a intenção de atuarem em conjunto, com estabilidade.
CORRUPÇÃO DE MENORES. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, consoante pacífico entendimento dos Tribunais Superiores (consolidado na Súmula 500 do STJ), não se exigindo prova acerca da efetiva corrupção do agente inimputável. O tipo penal explicitou em que constitui corromper ou facilitar a corrupção do menor, descrevendo que o seja com ele praticar ou induzir à pratica de infração penal. Assim, o simples envolvimento do menor na empreitada criminosa é suficiente à configuração do crime em questão, pois cada nova prática delitiva na qual o menor é inserido contribui para aumentar sua degradação ou frustrar eventual processo de ressocialização. Condenação mantida.
CONCURSO FORMAL ORA RECONHECIDO. Deve ser reconhecido o concurso formal próprio heterogêneo entre os delitos de roubo e corrupção de menores, e não o concurso material inserto na sentença condenatória. É que, no caso em testilha, mediante uma única ação, o apelante atingiu o patrimônio da vítima Juan e corrompeu o adolescente Rodrigo. Houve unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, sujeitando a fixação da pena ao critério ou sistema da exasperação.
ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE À ACUSADA SAMANTA. Apesar de ser bem possível que tenha participado das ações criminosas flagradas pela Polícia Civil, incluindo a apurada nestes autos, os elementos de prova coligidos aos autos não se mostraram suficientes para demonstrar de forma cabal e indene de dúvidas a efetiva participação dela nos delitos imputados e sua associação aos acusados. Nas imagens citadas, Samanta aparece somente conversando com os acusados e o relatório de investigação não acrescentou qualquer elemento que pudesse indicar de fato sua participação nos crimes imputados. Absolvição de rigor.
PENAS. Roubo: base fixada no mínimo legal, acrescida de 1/3 pela causa de aumento do concurso de pessoas do que resultou em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa mínimos. Corrupção de menores: pena fixada no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, ausentes circunstâncias aptas a alterá-la. Aumento de 1/6 à pena do roubo pelo concurso formal, do que resultou na definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa mínimos. Associação criminosa: base fixada no mínimo legal, acrescida de 1/2 pela causa de aumento do envolvimento de menor, do que resultou na definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
REGIME. Regime inicial fechado fixado com acerto. Gravidade concreta dos delitos, praticados com arma de fogo e mediante o concurso de agentes, em corrupção de menor. Precedentes.
BENEFÍCIOS. Incabível, pelo montante da pena imposta e por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, a concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Recurso defensivo de Samanta Cristina Silverio da Silva provido para absolvê-la dos crimes que lhe foram imputados, nos termos do artigo 386, inciso V, do C.P.P.; recursos defensivos de Pedro Henrique Cesar Domela e David Silva Santos parcialmente providos, para reconhecer o concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores e redimensionar as respectivas penas finais a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0077744-
91.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DAVID SILVA
SANTOS, SAMANTA CRISTINA SILVERIO DA SILVA e PEDRO HENRIQUE
CESAR DOMELA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso
defensivo da acusada SAMANTA CRISTINA SILVERIO DA SILVA para absolvê-la
dos crimes que lhe foram imputados, com fundamento no artigo 386, inciso V, do
Código de Processo Penal e deram parcial provimento aos recursos dos acusados
PEDRO HENRIQUE CESAR DOMELA e DAVID SILVA SANTOS para reconhecer
o concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores e
redimensionar a respectiva pena a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mantida, no mais, a respeitável
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, vencido em parte
o Revisor, Des. Poças Leitão que declara.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
004630
APELAÇÃO: 0077744-91.2018.8.26.0050
APELANTE: DAVID SILVA SANTOS, PEDRO HENRIQUE CESAR DOMELA E
SAMANTA CRISTINA SILVERIO DA SILVA (PRESOS)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PAULO 12a VARA CRIMINAL
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
Configuração. Materialidade e autoria dos acusados Pedro
Henrique e David demonstradas nos autos. Vítima que reconheceu
o adolescente infrator Luiz Guilherme e o acusado David como
dois dos responsáveis pelo roubo contra ela cometido.
Depoimentos dos policiais civis em consonância com o relatório de
investigações criminais, que se baseou nas imagens capturadas da
ação criminosa dos acusados. Causa de aumento de pena
devidamente evidenciada. Manutenção da condenação por roubo
circunstanciado.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Comprovado o vínculo associativo, de
caráter minimamente estável e permanente entre os acusados
para a prática de crimes patrimoniais, uma vez que a investigação
policial e os depoimentos dos policiais civis comprovaram o
conluio dos acusados David e Pedro Henrique e dos adolescente
Luiz Guilherme para o cometimento de crimes patrimoniais no
Largo da Concórdia, na Capital Paulista, mantendo o mesmo
modus operandi, em que o acusado David e o adolescente infrator
Luiz Guilherme. Ora davam cobertura para ação do outro, ora
praticavam a subtração, e o acusado Pedro Henrique estudava e
indicava a potencial vítima, estando, portanto, configurada a
divisão de tarefas entre eles e a intenção de atuarem em conjunto,
com estabilidade.
CORRUPÇÃO DE MENORES. O delito de corrupção de menores é
de natureza formal, consoante pacífico entendimento dos
Tribunais Superiores (consolidado na Súmula 500 do STJ), não se
exigindo prova acerca da efetiva corrupção do agente inimputável.
O tipo penal explicitou em que constitui corromper ou facilitar a
corrupção do menor, descrevendo que o seja com ele praticar ou
induzir à pratica de infração penal. Assim, o simples envolvimento
do menor na empreitada criminosa é suficiente à configuração do
crime em questão, pois cada nova prática delitiva na qual o menor
é inserido contribui para aumentar sua degradação ou frustrar
eventual processo de ressocialização. Condenação mantida.
CONCURSO FORMAL ORA RECONHECIDO. Deve ser reconhecido
o concurso formal próprio heterogêneo entre os delitos de roubo e
corrupção de menores, e não o concurso material inserto na
sentença condenatória. É que, no caso em testilha, mediante uma
única ação, o apelante atingiu o patrimônio da vítima Juan e
corrompeu o adolescente Rodrigo. Houve unicidade de conduta e
pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte, do Código Penal, sujeitando a fixação da pena ao critério ou
sistema da exasperação.
ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE À ACUSADA SAMANTA. Apesar
de ser bem possível que tenha participado das ações criminosas
flagradas pela Polícia Civil, incluindo a apurada nestes autos, os
elementos de prova coligidos aos autos não se mostraram
suficientes para demonstrar de forma cabal e indene de dúvidas a
efetiva participação dela nos delitos imputados e sua associação
aos acusados. Nas imagens citadas, Samanta aparece somente
conversando com os acusados e o relatório de investigação não
acrescentou qualquer elemento que pudesse indicar de fato sua
participação nos crimes imputados. Absolvição de rigor.
PENAS. Roubo: base fixada no mínimo legal, acrescida de 1/3 pela
causa de aumento do concurso de pessoas do que resultou em 5
anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa mínimos. Corrupção de
menores: pena fixada no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão,
ausentes circunstâncias aptas a alterá-la. Aumento de 1/6 à pena
do roubo pelo concurso formal, do que resultou na definitiva de 6
(seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa mínimos. Associação
criminosa: base fixada no mínimo legal, acrescida de 1/2 pela
causa de aumento do envolvimento de menor, do que resultou na
definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
REGIME. Regime inicial fechado fixado com acerto. Gravidade
concreta dos delitos, praticados com arma de fogo e mediante o
concurso de agentes, em corrupção de menor. Precedentes.
BENEFÍCIOS. Incabível, pelo montante da pena imposta e por se
tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, a
concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por
restritiva de direitos.
Recurso defensivo de Samanta Cristina Silverio da Silva
provido para absolvê-la dos crimes que lhe foram imputados,
nos termos do artigo 386, inciso V, do C.P.P.; recursos
defensivos de Pedro Henrique Cesar Domela e David Silva
Santos parcialmente providos, para reconhecer o concurso
formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de
menores e redimensionar as respectivas penas finais a 6
(seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
A r. sentença de fls. 318/334, cujo relatório
se adota, julgou procedente a ação penal para condenar DAVID SILVA SANTOS,
PEDRO HENRIQUE CESAR DOMELA E SAMANTA CRISTINA SILVERIO DA SILVA,
em regime inicial fechado, às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos, como incursos no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
157, § 2o, do Código Penal; 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como incursos
no artigo 288, caput, do Código Penal; e 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa mínimos, como incursos no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990,
tudo em concurso material de infrações, denegado o recurso em liberdade.
Inconformados, apelam os acusados.
A defesa técnica de Pedro Henrique busca a
absolvição de todos os delitos por insuficiência de provas ou a desclassificação do
roubo para furto qualificado. Subsidiariamente, requer a redução da pena no
mínimo legal e a fixação do regime aberto. Requer, ainda, a gratuidade de Justiça,
com isenção dos dias-multa e custas processuais (fls. 375/384).
A defesa técnica de David e Samanta busca
a absolvição de Samanta do delito de roubo por insuficiência de provas, bem como
a absolvição de ambos os patrocinados pelos delitos de associação criminosa e
corrupção de menores, aquele por insuficiência de provas e este ou por atipicidade
da conduta ou insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação
da conduta tipificada como roubo para furto ou o reconhecimento do concurso
formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores. Para Samanta, requer
ainda a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 391/402).
Os
recursos
foram
processados
e
contrarrazoados (fls. 411/416), contando os autos, ainda, com respeitável parecer
da Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 429/432), pelo desprovimento dos
apelos defensivos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo que consta dos autos, os acusados
foram
condenados
por
roubo
circunstanciado,
associação
criminosa
circunstanciada e corrupção de menores, tudo em concurso material de infrações,
porquanto, em data e local incertos, mas anteriormente ao dia 20 de agosto de
2018, São Paulo/SP, associaram-se entre si para o fim específico de cometerem
crimes, sendo certo que, no dia 20 de agosto de 2018, por volta de 14h40, no Largo
da Concórdia, Brás, São Paulo/SP, agindo em concurso e com unidade de
propósitos entre si e com o adolescente Luiz Guilherme Domingos da Silva,
mediante violência física exercida contra a vítima M.J. S.B., subtraíram, ao proveito
comum, uma corrente de ouro de dezoito quilates, avaliada em R$ 800,00
(oitocentos reais), pertencente à mencionada vítima. Nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar, os acusados facilitaram a corrupção do menor de 18 anos Luiz
Guilherme Domingos da Silva, com ele praticando o roubo.
Segundo o apurado, em data anterior a 20
de agosto de 2018, os acusados associaram-se para o fim de cometerem crimes
patrimoniais contra pedestres em centros comerciais. Para tanto, organizaram-se,
dividiram suas tarefas e se dirigiram ao Largo da Concórdia, movimentada região
comercial, com grande fluxo de pedestres, onde cada um exercia uma função e
protegiam a ação delituosa dos demais.
Assim, a quadrilha agia da seguinte forma:
Pedro Henrique identificava a potencial vítima e avisava David, enquanto seguia
tal vítima a certa distância. Ato contínuo, David chama Luiz Guilherme, sendo que
um dos dois será o responsável pela subtração, enquanto o outro dá cobertura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedro Henrique sempre atua a certa distância, disfarçando-se de vendedor de água
para circular entre os pedestres e identificar e escolher a eventual vítima a ser alvo
da ação. Da mesma forma é a participação de Samanta, selecionando as vítimas.
Além disso, ela é responsável pela guarda dos bens subtraídos. Há ainda a ação de
um quinto indivíduo, não identificado, o qual trabalha para um restaurante local e,
enquanto chama as pessoas para almoçarem no restaurante, também identifica e
indica as futuras vítimas.
Assim, no dia dos fatos, a vítima M.J.S.B.
estava caminhando pelo local acima descrito, momento em que, após ser
acompanhada e seguida por Pedro Henrique, foi surpreendida pelo adolescente
Luiz Guilherme que subtraiu a corrente que estava em seu pescoço.
Ocorre que policiais civis, visando combater
a prática de crimes patrimoniais no local dos fatos, já estavam observando a ação
do grupo e constataram os encontros e reuniões dos acusados, bem como o
momento em que Pedro, apontando para vítima M.J.S.B., chamou David, sendo que
este chamou o adolescente e permaneceu na cobertura com Samanta. Ato seguinte,
o adolescente subtraiu o colar que estava no pescoço da vítima, removendo-o de
forma brusca e originando seu rompimento.
Os investigadores que capturavam imagens
para apuração de crimes (fls. 23/33), abordaram os acusados e os prenderam em
flagrante. O adolescente Luiz Guilherme foi reconhecido pessoalmente pela vítima
(fls.36). Ao praticar o crime em conluio com o adolescente, os denunciados
facilitaram a corrupção do menor de dezoito anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
De proêmio, antes de ingressar na análise
meritória, consigno ser ampla e pacificamente admitida a adoção da técnica da
motivação per relationem, facultando-se ao Estado-juiz reportar-se às
manifestações das partes, ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça ou,
ainda, à própria decisão prolatada pelo MM. Juízo a quo, desde que aponte os
elementos de convicção valorados e os motivos de fato e de direito que o levaram a
concluir neste ou naquele sentido. Confira-se, a propósito, o precedente do Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em
seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação 'per
relationem', que inocorre ausência de fundamentação quando
o ato decisório
o acórdão, inclusive
reporta-se,
expressamente, a manifestações ou a peças processuais
outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde
que nelas achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito,
justificadores da decisão judicial proferida. Precedentes.
Doutrina. O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos
fático-jurídicos expostos no parecer do Ministério Público e
ao invocá-los como expressa razão de decidir , ajusta-se, com
plena fidelidade, à exigência jurídico-constitucional de
motivação a que estão sujeitos os atos decisórios emanados do
Poder Judiciário (CF, art. 93, IX).” (STF, Segunda Turma, AgR
no HC 127.228/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em
01.09.2015, DJe de 11.11.2015)
Feita tal observação, permito reportar-me à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeitável sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo (fls. 318/334), que muito bem
valorou os elementos de convicção produzidos em ambas as fases da persecução
penal, como se demonstrará a seguir.
No mérito, para a demonstração da
materialidade dos delitos imputados, vieram aos autos: auto de prisão em
flagrante (fls. 2/3), boletim de ocorrência (fls. 15/22), relatórios de investigações
(fls. 23/34 e 85/91), autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 35/36,
38, 40 e 64), além da prova oral coligida.
Quanto à autoria dos delitos imputados,
convém pontuar o seguinte:
O acusado David, silente na polícia (fls. 11),
em juízo disse: “no dia dos fatos eu conheço Pedro, mas não de ter amizade. Fiz
amizade nesse dia. Confesso que subtrai mesmo com ele, porque o menor chamou a
gente para subtrair esse objeto. Tanto que o menor sempre falava que era de maior,
por isso que a gente estava com ele. Foi a primeira vez que cometemos esse delito. A
ré não tem nada a ver, ela foi lá comprar um relógio e uma blusa. Ela não conhecia
Pedro. Não conhecia os policiais nem a vítima. A ré Samanta é minha amásia. Fui
com ela, encontrei Pedro, e resolvemos furtar. Fazia dois dias que conheci ele do
centro. Conheci o menor no dia dos fatos. Era ele que apontava as vítimas. O réu
Pedro também não teve nenhuma participação.” (fls. 304, 321 e mídia digital)
O acusado Pedro Henrique, silente na
polícia (fls. 12), em juízo disse: “eu trabalho no Brás há um ano e meio vendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
água. Fui mandando embora do meu trabalho, aconteceu essa situação. Eu estava
vendendo água, como sempre faço, foi quando os policiais me abordaram. Eu não
pratiquei nada disso. Conhecia o Davi de vista porque ele estava sempre lá, comprava
agua comigo. Há dois ou três meses. Ele estava lá sempre no movimento lá. A mulher
dele não conheço. O menor conheço de vista igual o Davi. Já tive passagem pela
fundação casa por roubo. Tenho 21 anos de idade. Não conhecia a vítima nem os
policiais.” (fls. 306, 312 e mídia digital).
A acusada Samanta, silente na polícia (fls.
13), em juízo disse: “No dia dos fatos eu fui no Brás e fui presa. Eu perguntei o
motivo o policial disse para ele abrir minha bolsa e não tinha nada. Namoro com
Davi há nove meses, mas o réu Pedro eu nunca vi, nem o menor. Também não
conheço a vítima. Não conhecia os policiais também. Confirmo que sou a pessoa que
aparece nas fotos. Eu estava lá para comprar um relógio e uma blusa de frio. Fui com
Davi, e fomos presos juntos. Não sei se Pedro foi preso antes ou depois. Teve um
momento em que me separei do Davi”. (fls. 305, 322 e mídia digital)
A vítima Maria José da Silva Barbosa.
reconheceu o menor infrator Luiz Guilherme Domingos da Silva como um dos
responsáveis pelo roubo contra ela cometido (fls. 10). Em juízo, reconheceu o
acusado David como pessoa que estava junto com o adolescente infrator que
efetuou o roubo e disse: “O menor estava parado na minha frente, olhando para o
nada. Quando eu passei por ele, ele avançou em mim, arrancou minha corrente e saiu
correndo. Um moço bateu no meu ombro e perguntou se eu tinha sido roubada, disse
que sim. O policial disse que o menor já estava capturado e os adultos também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estavam presos. Eu acompanhei os policiais, até o posto policial, e os policiais
disseram que estavam há dias monitorando a área para deter os agentes que
roubavam nessa área. No posto policial, já estavam os quatro detidos, a moça, dois
maiores e um menor. Recuperei minha corrente que estava com o menor. Reconheci o
menor, e um dos maiores, o réu David, que estava próximo ao menor e o policial disse
que estavam juntos. Os três réus aqui presentes foram os mesmos que estavam na
delegacia de polícia. Na delegacia os policiais disseram que eles formavam uma
quadrilha, foi quando eu disse que lembrava do réu David, e os policiais disseram que
ele foi quem me indicou para ser roubada.” (fls. 303, 323 e mídia digital).
Os policiais civis Anderson Maciel de
Moraes, Carlos Alberto Gutierrez Junior e Claudinei Leite, que prenderam os
acusados em flagrante delito, na posse da res furtiva, narraram, de forma coesa,
segura e imparcial, na polícia, que no dia do fato estavam em diligência em
combate à prática de crimes patrimoniais no Largo da Concórdia. De forma velada
e através de um ponto estratégico, munidos de uma câmera filmadora, iniciaram a
busca por indivíduos suspeitos, inclusive na esperança de captarem a ação
criminosa. Como o modus operandi aplicado pelos criminosos na região é
conhecido, focou-se a atenção para grupos de três ou mais indivíduos, compostos
por homens e mulheres, que se aproveitam da aglomeração de pessoas que se
forma no passeio público e do consequente contato físico existente entre as
pessoas que disputam o espaço para caminhar, para subtrair bens de pessoas,
especialmente mulheres, que se encontram acondicionados em bolsas ou bolsos de
vestimentas, ou de joias, como colares ou brincos. Assim, um determinado grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de quatro pessoas acabou por chamar a atenção, uma vez que caminhavam entre a
multidão como se estivessem à procura da oportunidade ideal para agir. Foi
possível notar também que o mencionado grupo de pessoas não estava à procura
de mercadorias para comprar e, apesar de à vezes simularem que estavam
vendendo água ou tomando conta de alguma barraca, via-se claramente que se
tratava de uma camuflagem para eventual ação criminosa. Tais suspeitas se
firmaram com a realidade no momento em que foi possível visualizar o indivíduo
identificado como o acusado David, em duas oportunidades, auxiliado ora pelo
indivíduo identificado como o acusado Pedro Henrique ora pelo adolescente Luiz
Guilherme, subtraindo joias. Apesar das tentativas, não foi possível localizar as
respectivas vítimas, prejudicando, assim, a demonstração da materialidade dos
delitos. Não obstante, continuaram no encalço dos suspeitos que, apesar de
desaparecerem dos seus campos de visão por alguns momentos, sempre voltavam
e se reuniam novamente em um mesmo ponto da via pública. Pouco tempo depois,
foi possível visualizar o momento em que o acusado Pedro Henrique chamou
David e, em seguida, apontou para a vítima Maria José. Com isso, David começou a
seguir a vítima e, ao mesmo tempo, chamou pelo menor de idade Luiz Guilherme,
indicando-lhe a vítima. Enquanto Pedro Henrique e Luiz Guilherme seguiam a
vítima, David e Samanta permaneceram um pouco mais distantes, em nítida ação
de cobertura. Com isso, o menor de idade Luiz Guilherme tomou a frente da vítima
e, em seguida, subtraiu o colar que estava em seu pescoço, puxando-o bruscamente
e causando o rompimento do bem. Logo em seguida, todos saíram correndo em
fuga. Rapidamente foi possível aos investigadores saírem do local em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizavam as filmagens, abordando a vítima e mantendo-a em local seguro. Em
seguida, retornaram ao local em que o mencionado grupo se reunia, sendo possível
a captura de todos. Em busca pessoal ao adolescente Luiz Guilherme, foi possível
recuperar parte do colar subtraído da vítima (fls. 4/9). Em juízo, disseram o
seguinte: “o local é bem critico de roubos e furtos. Na data dos fatos, ficamos em um
ponto estratégico, filmando as pessoas. Os quatro elementos faziam os furtos, mas
não conseguimos fazer a prisão, porque estávamos distantes. Resolvemos realizar a
prisão. Foi quando vimos o menor subtraindo a corrente. O réu Davi apontou a
vítima, o menor veio, fez a subtração e correu, enquanto isso a ré também estava por
perto. Um escolhe a vítima, o outro fica na frente para segurar o fluxo de pessoas,
andar mais devagar. A ré ficava com os bens subtraídos. Não foi somente esta a
vítima, tiveram outras também. O réu Pedro Henrique escolhia as vítimas, enquanto
o réu Davi cometia os furtos junto com o menor. Reconheceram os três réus e não os
conheciam anteriormente.” (fls. 303, 324/325 e mídias digitais).
Como é notório, tratando-se de crime de
roubo, delito que, em razão de sua natureza, é geralmente praticado na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de suma importância para o
deslinde da questão posta nos autos, razão pela qual merece ser prestigiada.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (RT
484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa
dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, não há motivo nos autos para negar crédito ao depoimento dos policiais
civis responsáveis pela diligência. Primeiro, porque a valoração do relato dos
agentes públicos deve ser feita pelo Estado-juiz como qualquer outra prova
testemunhal, em consonância e obediência ao sistema do livre convencimento
motivado (CPP, art. 155, caput), mesmo porque a condição de policial, por si só,
não põe em xeque o valor dessa prova. Confiram-se, a propósito, precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“São válidas como elemento probatório, desde que
em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra
testemunha.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de
14/03/2017)
“É de se asseverar que o simples fato das
testemunhas de acusação serem policiais não é obstante para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes
sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos e seus
depoimentos serão considerados como qualquer testemunha,
já que nenhuma razão tinham para falsearem a verdade, a
não ser cumprirem com seus deveres funcionais. É óbvio que
pelas múltiplas atividades desenvolvidas pelos policiais, seria
demasiado rigor exigir-se a pompa de testemunhas
presenciais, quando se sabe que o usual é a recusa de
estranhos para testificarem o caso. Por outro lado, é de
sabença generalizada que, em locais onde se cometem os
delitos impera a lei do silêncio, principalmente em se tratando
de tóxicos” (TJSP, 3a Câm. Crim., Rel. Des. SEGURADO BRAZ,
RT 732/622).
Segundo,
porque
os
depoimentos
de
policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem, a
priori, inválidos ou desmerecidos, até por inexistir indícios de que pudessem ter
interesse em causar gratuito e falso prejuízo aos acusados. Como toda e qualquer
pessoa, podem os agentes públicos servir como testemunha (CPP, artigo 202) e, no
caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade dos policiais
civis que participaram da diligência, tampouco restou demonstrada alguma
pretensão dos agentes em incriminar injustamente os acusados. Nesse sentido, já
decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:
“Segundo entendimento reiterado desta Corte os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do
édito condenatório, quando em harmonia com as demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa
demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, Quinta Turma, Rel.
Min. RIBEIRO DANTAS, publicado no DJe de 11/10/2017).
(grifei)
“É assente nesta Corte o entendimento no sentido
de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus
de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não
ocorreu no presente caso.” (STJ, Quinta Turma, HC
393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
20/06/2017, DJe de 30/06/2017). (grifei)
Terceiro, porque pequenas divergências ou
contradições nos depoimentos dos agentes policiais não comprometem a essência
e integralidade da prova testemunhal, mormente quando eventual incongruência
recai em pontos não essenciais, sem afetar a reconstrução do fato criminoso
contido na acusação formal. Nesse sentido:
“Prova testemunhal. Depoimentos que apresentam
contradições. Valor. Somente as contradições graves oferecem
relevância na análise dos depoimentos prestados, e não
aquelas referentes a pequenos detalhes, uniformes e coerentes
com o restante do conjunto probatório” (Revisão Criminal no
383.034/2, Rel. Roberto Midolla, j. 14.03.02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Pequenas divergências em depoimentos prestados
pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não
são motivo para torná-los imprestáveis” (TJRJ EI Rel.
Antonio Carlos Amorim RTJE 70/278).
Portanto, não se nega a validade dos
depoimentos apresentados pelos policiais responsáveis pelas investigações,
campana e prisão flagrancial da acusada e apreensão da res furtiva.
E os relatos apresentados pelos policiais
civis em ambas as fases da persecução penal, além de guardarem consonância
entre si, foram corroborados pelo detalhado relatório de investigação criminal
colacionado a fls. 23/34, baseado em filmagens da ação criminosa investigada nos
autos.
Da análise do relatório, instruído com
imagens da ação criminosa, é possível concluir que o acusado Pedro Henrique,
vestindo camiseta laranja, identifica a vítima Maria José e, de pronto, avisa David,
que veste uma camiseta de time de futebol, de mangas azuis e boné azul (fls. 25).
Em seguida, David chama o adolescente Luiz Guilherme para participar da ação. Na
sequência, é possível ver este adolescente fugindo com a res furtiva em sua mãe
esquerda (fls. 26).
Constou
ainda
do
relatório
que,
anteriormente ao fato apurado nos autos, os policiais civis ficaram em campana
por tempo suficiente para se certificarem da associação criminosa entre os citados
indivíduos, na qual todos possuem uma função específica e se protegem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reciprocamente com o único objetivo de praticarem crimes contra o patrimônio.
Em observação a outras ações, atestaram que o menor Luiz Guilherme e acusado
David eram os responsáveis por praticarem ativamente a subtração, havendo
entre eles uma espécie de revezamento, enquanto um pratica a ação material da
subtração o outro dá cobertura, tal como se pode notar das imagens referentes a
outras ações criminosas colacionadas a fls. 27. No que tange a Pedro Henrique, a
equipe da Polícia Civil pôde notar que ele atua mais à distância, sem tanta
exposição às vítimas, simulando vender água para circular tranquilamente entre os
transeuntes e poder escolher a vítima tal como ocorreu in casu.
Assim, diante do conjunto probatório
coligido aos autos, principalmente pelos relatos da vítima, depoimentos dos
policiais civis e imagens da ação criminosa, que bem demonstraram a
materialidade e autoria delitivas dos acusados David e Pedro Henrique, em
concurso com o adolescente infrator Luiz Guilherme, era mesmo de rigor a
condenação deles pelo roubo, não havendo que se falar em fragilidade probatória,
tampouco em violação à norma contida no artigo 155, caput, do Código de
Processo Penal. Como cediço, é possível a condenação criminal com base em
elementos informativos, desde que valorados em conjunto com atos de prova
produzidos em solo judicial, sob o crivo do contraditório, como ocorreu no caso
dos autos, em que os policiais civis corroboraram em juízo os elementos colhidos
na fase administrativa.
Nesse passo, convém ressaltar que, segundo
entendimento majoritário no colendo Superior Tribunal de Justiça, ao qual nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
filiamos, “[...] o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de
comprometer sua integridade física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de
furto.” (STJ Quinta Turma; HC 372085/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, j. 20.10.2016, p. 27.10.2016), não havendo, pois, que se falar em
desclassificação para o delito de furto.
A majorante do concurso de agentes foi
comprovada pelos depoimentos dos policiais civis, que corroboraram o teor do
mencionado relatório de investigação, elementos de convicção que evidenciaram
não só a pluralidade e o nexo causal das condutas dos acusados e do adolescente
infrator, mas também o liame subjetivo deles para a prática delitiva comum.
E, relativamente ao crime de associação
criminosa, tipificado no artigo 288, caput, do Código Penal, anoto ser
imprescindível, para sua configuração, a associação de, no mínimo, três pessoas,
com estabilidade e permanência desse vínculo associativo, com a finalidade
praticar crimes.
No caso específico destes autos, ficou
nitidamente comprovado o vínculo associativo, de caráter minimamente estável e
permanente, entre os acusados para a prática de crimes patrimoniais, uma vez que
a investigação policial e os depoimentos dos policiais civis comprovaram o conluio
dos acusados David e Pedro Henrique e dos adolescente Luiz Guilherme para o
cometimento de crime patrimoniais no Largo da Concórdia, na Capital Paulista,
mantendo o mesmo modus operandi, em que o acusado David e o adolescente
infrator Luiz Guilherme ora davam cobertura para ação do outro, ora praticavam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subtração, e o acusado Pedro Henrique estudava e indicava a potencial vítima,
estando, portanto, configurada a divisão de tarefas entre eles.
Tais condutas demonstraram, de maneira
inequívoca, o ânimo de associação de caráter estável e permanente entre os
acusados, que, ao que consta do relatório de investigações, participaram de outras
ações criminosas com o mesmo modus operandi no local dos fatos.
Desse modo, diante dos elementos de prova
coligidos aos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais civis e relatório
de investigação criminal, era mesmo de rigor a condenação dos acusados David e
Luiz Guilherme também pela associação criminosa.
Quanto ao crime de corrupção de
menores, tratando-se de crime de natureza formal, para sua configuração não há
necessidade de comprovação da efetiva corrupção do agente inimputável por força
do evento, ou, ainda, de que o menor não se encontrasse corrompido quando da
prática delituosa, bastando que fique demonstrada a participação do menor na
ação criminosa, em companhia do agente imputável, para que a conduta deste
último se subsuma àquela descrita no tipo penal em questão, tal como ocorreu no
caso vertente. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 500 do Superior Tribunal
de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Ressalte-se que esta infração penal está
tipificada no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90, cujo artigo 6o
estabelece que: “Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento” (destaquei). Assim, não se pode afirmar que o adolescente com
antecedente ou posterior envolvimento em ato infracional já esteja corrompido,
uma vez que se trata de indivíduo ainda em formação. Nesta fase da elaboração
psíquica e ética do indivíduo, o processo da má formação (assim como o da
educação e ressocialização) não se opera por atos únicos, mas contínuos. Daí
porque o tipo penal, a fim de evitar interpretações sobre a elementar do tipo,
explicitou literalmente em que constitui “corromper ou facilitar a corrupção”,
descrevendo, na sequência do próprio tipo penal, que o seja com ela praticar ou
induzir à pratica de infração penal. Não fala o tipo objetivo em iniciá-lo na vida
infracional. Dessa forma, o simples envolvimento do menor na empreitada
criminosa é suficiente à configuração do crime em questão, pois cada nova
prática delitiva no qual o menor é inserido contribui para aumentar sua
degradação ou dificultar/frustrar eventual processo de ressocialização, uma
vez que se trata de indivíduo ainda em formação, como visto.
Este posicionamento, inclusive, vai ao
encontro da finalidade social da norma protetiva, que tem por escopo, além da
proteção à infância e adolescência, desestimular o imputável a praticar delitos com
menores de idade, providência legislativa que se tornou necessária em resposta às
constantes participações promovidas pelos imputáveis
tão verificadas no
casuísmo da jurisdição criminal , com o objetivo de carrear ao inimputável a
prática do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, ainda que o menor possuísse, de fato,
envolvimento pretérito com a criminalidade antes da ocorrência dos fatos
apurados nestes autos, e até mesmo tido a ideia originária de praticar a infração
penal, certo é que seu envolvimento na nova prática criminosa contribui,
sobremaneira, para aumentar sua degradação, sendo certo que, antes de atingida a
maioridade, a responsabilização de crianças e adolescente é regida por norma
especial (CF, art. 228), já que o caráter e a personalidade do indivíduo encontram-
se em processo de formação e desenvolvimento, de modo que, em cada
oportunidade em que o menor de dezoito anos é envolvido em um fato criminoso,
facilita-se ou consuma-se a sua corrupção. Nesse sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a simples participação do menor no ato
delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo
irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada
nova prática criminosa na qual é inserido contribui para
aumentar sua degradação.” (STJ, Sexta Turma, HC no
150.849/DF, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
16.08.2011, DJe de 05.09.2011)
Não convence a alegação defensiva de que
os agentes não tivessem conhecimento da menoridade do adolescente, sendo certo
que não se desincumbiram do ônus de comprovação de tal fato, como seria de
rigor (art. 156 do Código de Processo Penal).
Por
outro
lado,
contudo,
deve
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecido o concurso formal próprio heterogêneo entre o roubo e a
corrupção de menores, e não o concurso material tal como inserto na respeitável
sentença condenatória. É que, mediante uma única ação, os apelantes David e
Pedro Henrique atingiram o patrimônio da vítima Maria José e corromperam o
adolescente Luiz Guilherme. Houve unicidade de conduta e pluralidade de
resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal,
sujeitando a cominação da pena ao critério ou sistema da exasperação.
Relativamente à acusada Samanta, apesar
de ser bem possível que tenha participado das ações criminosas flagradas pela
Polícia Civil, incluindo a apurada nestes autos, os elementos de prova coligidos na
instrução não se mostraram suficientes para demonstrar de forma cabal e indene
de dúvidas a efetiva participação dela nos delitos imputados e sua associação aos
acusados. Nas imagens citadas, Samanta aparece somente conversando com os
acusados e o relatório de investigação não acrescentou qualquer elemento que
pudesse indicar de fato sua participação nos crimes imputados.
A
acusada
Samanta
não
aparece
enquadrada em nenhuma das imagens das ações criminosas flagradas pela Polícia
Civil, não foi detida na posse da res furtiva, muito menos reconhecida pela vítima.
Ademais, o acusado David, que confessou o
delito, eximiu Samanta de responsabilidade na ação criminosa, o que em conjunto
com os elementos de prova já mencionados ganha relevância a ponto de,
relativamente a ela, gerar a dúvida razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convém ressaltar que o contexto fático
apresentado pela prova coligida aos autos não excluiu a possibilidade de
envolvimento da recorrente nos delitos imputados, de modo a legitimar a oferta e
recebimento da denúncia e processamento do feito, mas, ao cabo da instrução
processual, sob o crivo do contraditório, exsurge clara a conclusão de que não
foram trazidos outros elementos de prova necessários para compor o contexto
delitivo com a certeza imprescindível ao decreto condenatório, relativamente à
participação da acusada Samanta nos delitos irrogados.
É cediço que o sistema penal, baseado na
presunção de não culpabilidade, exige prova plena e convincente para a
condenação, ao contrário da absolvição, para a qual basta a dúvida, em
consagração ao princípio do in dubio pro reo, estampado no artigo 386, inciso V, do
Código de Processo Penal.
Assim, diante das circunstâncias do caso
concreto, resguardado o respeito ao entendimento em sentido contrário, da digna
autoridade judiciária de origem, o conjunto probatório colhido na instrução é
deveras movediço para o decreto condenatório da acusada Samanta, pelo que se
impõe a sua absolvição, por insuficiência de provas.
Passo à análise da dosimetria penal, ante
o reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos de roubo e
corrupção de menores.
Na primeira fase da dosimetria penal,
reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais para ambos os acusados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantenho as bases fixadas no mínimo legal, 4 (quatro) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa para o roubo; 1 (um) ano de reclusão para a
associação criminosa; e 1 (um) ano de reclusão para a corrupção de menores, pena
que para este delito tornou-se a definitiva.
Na segunda fase, para o acusado David,
mantenho
a
compensação
da
reincidência
(fls.
241/242

autos
no
0111106-25.2009.8.26.0010) com a atenuante da confissão espontânea, inalterada
a pena anteriormente fixada. Relativamente a Pedro Henrique nada a considerar,
inalterada a pena anteriormente fixada.
Na derradeira etapa, relativamente à pena
do roubo, mantenho a majoração de 1/3 (um terço) pela causa de aumento de
pena do concurso de pessoas, do que resultou na definitiva de 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão.
Em
razão
do
concurso
formal
ora
reconhecido entre os delitos de roubo e corrupção de menores, majoro a pena
privativa de liberdade do roubo, porque mais grave, em 1/6 (um sexto), já que de
dois crimes se trata, do que resulta na definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
mínimos.
Ainda na derradeira etapa, quanto à pena
da associação criminosa, mantenho também o acréscimo de 1/2 (metade), haja
vista que o adolescente contava com apenas 12 anos de idade época dos fatos,
além do que fora ele o incumbido de realizar o ato material do roubo, do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultou na definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
O regime inicial fechado deve ser
mantido.
Isso porque se trata de agentes condenados
à pena de reclusão, superior a quatro anos, sendo certo que, ainda que descontado
o tempo de prisão cautelar dos acusados sobre o montante da reprimenda a eles
imposta, a devida reprovabilidade para a conduta concretamente aferida nos autos
não permite o abrandamento do regime prisional inicial para os recorrentes. Isso
porque se trata de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e corrupção de
menores, em concurso formal próprio de infrações, além de associação criminosa,
delitos graves que, dia após dia, atormentam a sociedade e revelam a
periculosidade de seus agentes, que demonstram desvio de personalidade. Daí a
impossibilidade, por ora, de o acusado retornar ao convívio social, desautorizada,
portanto, a concessão de regime mais brando, não havendo que se falar em ofensa
às Súmulas no 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido já decidiram
as Cortes Supremas:
“HABEAS CORPUS. 2. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO. CONDENAÇÃO. PENA DE 5 ANOS E 8
MESES DE RECLUSÃO E REGIME INICIAL FECHADO. 3.
PEDIDO
DE
FIXAÇÃO
DE
REGIME
SEMIABERTO.
IMPOSSIBILIDADE. A imposição de regime inicial fechado
para cumprimento de pena fundamentou-se em fato concreto,
tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que
cercaram a prática da ação delituosa (delito praticado com o
emprego de armas de fogo e em concurso de agentes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes. 4. Ordem denegada” (STF, HC 115.534, Rel.
Ministro
GILMAR
MENDES,
Segunda
Turma,
j.
em
18.06.2013, DJe 01.07.2013) (Grifos meus).
“HABEAS
CORPUS
(...).
CRIME
CONTRA
O
PATRIMÔNIO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
TENTATIVA.
PRETENSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA SOCIAL REPROVÁVEL.
PERSONALIDADE
DESFAVORÁVEL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE OFÍCIO. (...).
3. A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da
pena teve por baliza as peculiaridades das circunstâncias que
cercaram a prática da ação delituosa, sopesando a grave
ameaça empregada e a impossibilidade de reação das vítimas,
em face do concurso de agentes e do emprego de arma de
fogo, em observância dos critério previstos no artigo 59 do
Código Penal. Inexistência de constrangimento ilegal. (...)”
(STJ, HC 199.695/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta
Turma, j. em 05.11.2013, DJe 11.11.2013).
Nesse passo, consigno que o artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.736/12, não
positivou uma detração automática para a fixação do regime inicial de
cumprimento de penas, sendo incabível a fixação de regime menos gravoso
exclusivamente pelo simples cálculo de desconto ou abatimento do tempo de
prisão anterior à prolação da respeitável sentença, já que a situação do condenado
demanda análise em cotejo com outros fatores além da quantidade da pena, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constantes nos autos, como, por exemplo, o requisito de ordem subjetiva, exigido
para a progressão de regime e previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Destarte, na hipótese dos autos, não tem aplicação o disposto no artigo 387, § 2o,
do Estatuto de Ritos Penais, impondo-se, no juízo de conhecimento, em atenção ao
que preceitua os §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a cominação do regime
inicial fechado, o mais adequado à prevenção e repressão do delito praticado em
espécie, sem prejuízo da oportuna aferição da conveniência da progressão pelo E.
Juízo da execução, que disporá da integralidade de elementos necessários à
apreciação do tema.
Incabível, pelo montante da pena imposta e
por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, a
concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes do jaez do
roubo.
Por fim, mantenho a prisão cautelar
decretada na origem, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I) e porque
subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312, caput),
sobretudo para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal, como bem destacado pelo MM. Juízo a quo (fls. 318/334), reforçados agora
pelo julgamento deste recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO DA ACUSADA SAMANTA CRISTINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SILVERIO DA SILVA para absolvê-la dos crimes que lhe foram imputados, com
fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal e DOU PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS ACUSADOS PEDRO HENRIQUE CESAR
DOMELA E DAVID SILVA SANTOS para reconhecer o concurso formal próprio
entre os delitos de roubo e corrupção de menores e redimensionar a respectiva
pena a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento
de 15 (quinze) dias-multa, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
VOTO No 40115 (Revisor)
Relatora: Desa. GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI Voto no 4.630
APELAÇÃO: 0077744-91.2018 São Paulo
APELANTES: DAVID SILVA SANTOS
PEDRO HENRIQUE CESAR DOMELA
SAMANTA CRISTINA SILVERIO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto. Com a devida vênia, divergi, parcialmente, do
entendimento da douta maioria, pois, pelo meu voto, dava
provimento parcial aos apelos dos réus para absolvê-los da
acusação de ter infringido o artigo 244-B da Lei no 8.069/90, posto
que, no meu entender, o delito de corrupção de menores é de
ordem material. Portanto, para a sua caracterização deve haver a
prova de que o menor Luiz Guilherme Domingos da Silva já não era
corrompida e o foi pelos acusados.
A comparsaria com os réus na prática do delito patrimonial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é suficiente, por si só, para comprovar a prática da alegada
corrupção.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a
demonstração de que a adolescente, antes do cometimento do
crime em tela, era indivíduo não corrompido, o que, no presente
caso, não se deu.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Henrique Maciel, em seu lúcido e
brilhante Parecer, quando diz, nos autos da apelação no
0000109-64.2014, da relatoria deste Desembargador:
“Sem embargo de entendimento em contrário, penso
que, pela literalidade da norma incriminadora, o delito
descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e
Adolescente “Corromper ou facilitar a corrupção de
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-la” exige a
demonstração acerca da presença de todos os
elementos do tipo penal (essentialia delecti), sob pena
de atipicidade criminal da conduta.
Entre nós não basta que o agente haja cometido a
infração penal em parceria com o menor de idade ou o
tenha induzido a tanto. É mister que, em razão disso, a
criança ou adolescente venha a sofrer corrupção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral ou tenha esta sido facilitada. Ora, o léxico
aponta a seguinte sinonímia para o verbo corromper :
“tornar podre”; “estragar”; “decompor”; “alterar”;
“adulterar”; “perverter”; “depravar”; “viciar”. Por
consequência, tem a acusação o ônus de comprovar a
efetiva influência do fato criminoso principal para a
degradação psíquica ou moral do incapaz vitimado.
Com emprego do direito comparado, percebemos,
por exemplo, que o Código Penal Argentino apresenta
diferença
redacional
com
distintos
reflexos
tipológicos:
“ARTICULO 41 quater
Cuando alguno de los
delitos previstos em este Código sea cometido com la
intervención de menores de dieciocho años de edad,
la escala penal correspondiente se incrementará en un
tercio del mínimo y del máximo, respecto de los
mayores que hubieren participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o
Congresso Nacional da República Federativa do
Brasil, optando por construir um Tatbestand de difícil
incidência e de aplicação quase impossível. O art. 244-
B do ECA é mais uma amostra da inaptidão e
comodismo do legislador brasileiro, que costuma
repassar o problema ao Poder Judiciário, constrangendo-o ao dever de recompor o
ordenamento jurídico e consertar as mazelas de
nossos mandatários, ainda que em sacrifício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio maior da legalidade estrita da regra penal
incriminadora (art. 5o, XXXIX, da CF).
A mim pouco importa o que reza o verbete
sumular do E. Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a
autoridade da verdade que a verdade da autoridade.
Na presente hipótese não se comprovou que, com
seu
envolvimento
no
crime
em
comento,
o
adolescente houvesse sido “corrompido”, nem que já
não o fosse antes disso.”
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção de
menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de
entendimento em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente ECA - :
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido imputar-
se a alguém tal conduta, pois impossível corromper ou facilitar a
corrupção de um menor se ele já estava corrompido.
O crime de corrupção de menor é crime material, devendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois, haver prova de que o réu corrompeu ou facilitou a corrupção
do adolescente.
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, dava parcial
provimento aos apelos e absolvia os réus, com fulcro no inciso IV,
do artigo 386 do Código de Processo Penal, da imputação de
suposta violação do artigo 244-B da Lei no 8069-90.
POÇAS LEITÃO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
28
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL
DIODATTI
FD6A3C9
29
33
Declarações de
Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A21F0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0077744-91.2018.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.